Tribunal: TJSP
Processo: 2207512-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIFERIMENTO - Incabível o deferimento do pedido de diferimento de custas em ação de execução, caso dos autos, porque não se enquadra em hipótese prevista no taxativo rol do art. 5o, da LE 11.608/2003, em que é admissível o diferimento em questão – Ainda que assim não o fosse, o benefício do diferimento da taxa judiciária, aplicável às pessoas físicas e jurídicas, previsto no art. 5o, da LE

Ementa:
DIFERIMENTO - Incabível o deferimento do pedido de diferimento de custas em ação de execução, caso dos autos, porque não se enquadra em hipótese prevista no taxativo rol do art. 5o, da LE 11.608/2003, em que é admissível o diferimento em questão – Ainda que assim não o fosse, o benefício do diferimento da taxa judiciária, aplicável às pessoas físicas e jurídicas, previsto no art. 5o, da LE 11.608/2003, somente pode ser concedido "quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira de seu recolhimento, ainda que parcial" - Agravante não comprovou a momentânea impossibilidade econômico-financeira, ainda que parcial, do recolhimento da taxa judiciária, exigida pelos arts. 5o, caput, e 8o, § único, da LE 11.608/2003 – Revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207512-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante PEDRO
CAMACHO DE CARVALHO JUNIOR, é agravado JAIRO RIBEIRO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35259
Agravo de Instrumento no 2207512-55.2019.8.26.0000
Comarca: Marília 2a Vara Cível
Agravante: Pedro Camacho de Carvalho Júnior
Agravado: Jairo Ribeiro
DIFERIMENTO - Incabível o deferimento do pedido de
diferimento de custas em ação de execução, caso dos
autos, porque não se enquadra em hipótese prevista no
taxativo rol do art. 5o, da LE 11.608/2003, em que é
admissível o diferimento em questão Ainda que assim
não o fosse, o benefício do diferimento da taxa
judiciária, aplicável às pessoas físicas e jurídicas,
previsto no art. 5o, da LE 11.608/2003, somente pode ser
concedido “quando comprovada, por meio idôneo, a
momentânea
impossibilidade
financeira
de
seu
recolhimento, ainda que parcial” - Agravante não
comprovou a momentânea impossibilidade econômico-
financeira, ainda que parcial, do recolhimento da taxa
judiciária, exigida pelos arts. 5o, caput, e 8o, § único, da
LE 11.608/2003
Revogação do efeito suspensivo
concedido.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 62, na parte em que indeferiu o pedido de
diferimento no recolhimento de custas.
O
agravante
sustenta
a
sua
momentânea
impossibilidade econômico-financeira para o recolhimento de custas.
O presente recurso foi inicialmente distribuído a
Exmo Des. Integrante da Eg. 33a Câmara de Direito Privado (fls. 69), que, pela r.
decisão monocrática de fls. 70/72, o recurso não foi conhecido, pela
incompetência em razão da matéria.
Pelo v. Acórdão de fls. 83/87, a Eg. 20a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado não conheceu do recurso e suscitou conflito de competência.
O conflito de competência foi julgado, reconhecendo-
se a competência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado para o julgamento do
agravo (fls. 91/93).
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo quanto à determinação de recolhimento de custas.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pelo
agravante contra o agravado, lastreada em cheques, objetivando o recebimento do
valor de R$3.823.339,30, para julho de 2019, “em virtude de honorários
advocatícios ante os serviços prestados e empréstimo pessoal em dinheiro (fls.
13), inclusive com anotação no verso dos cheques exequendo de “obs honorários
advocatícios (fls. 20, 22 e 24)”.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos".
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção
relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que
sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à
parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena
de indeferimento.
No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes
nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte
interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a
impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e
sucumbência.
Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda, possui
reservas em contas bancárias, além de contar com bens móveis e
imóveis em seu nome, o que é incompatível com a alegação de
pobreza.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas
mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de
diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art.5o, da Lei 11.608/03.
Comprove a parte autora, o recolhimento das custas processuais
iniciais, na forma do art. 4o, inciso I, da Lei Estadual no 11.608/2003,
bem como da Taxa de Mandato, diligências do Sr. Oficial de Justiça
ou Taxa de Postalização de carta citatória, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290
do C.P.C.
Intime-se”
2. A pretensão recursal da parte agravante é de
reforma da r. decisão agravada para que seja diferido o recolhimento das custas.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da
documentação que entender necessária, para o julgamento do recurso, porque sua
ausência, no caso dos autos, não lhe trará prejuízo, ante o desprovimento do
presente agravo de instrumento pelas razões a seguir expostas.
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. No que concerne ao diferimento, o art. 5o, da LE
LE 11.608/2003, prevê: “Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio
idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que
parcial: I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos; II - nas ações de
reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria
vítima ou seus herdeiros; III - na declaratória incidental; IV - nos embargos à
execução. Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se a pessoas
físicas e a pessoas jurídicas.”
4.2. Incabível o deferimento do pedido de
diferimento de custas em ação de execução, caso dos autos, porque não se
enquadra em hipótese prevista no taxativo rol do art. 5o, da LE 11.608/2003, em
que é admissível o diferimento em questão.
Nesse sentido, a orientação deste Eg. Tribunal de
Justiça:
(a)
“"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DIFERIMENTO DO
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS LEI No 11.608/03 ROL TAXATIVO PRECLUSÃO Pedido
de diferimento do recolhimento das custas iniciais que não merece acolhida
Art. 5o da Lei no 11.608/2003 que estabelece um rol taxativo das hipóteses de
cabimento
do diferimento do
recolhimento
das
custas,
no
qual
a ação de execução de título extrajudicial, não se enquadra MATERIAL
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - Hipótese, ademais, em que o pedido
de diferimento das custas já havia sido indeferido pela MM. Juíza "a quo"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausência de fato ou documento novo, que ensejasse a reapreciação da matéria -
Preclusão material configurada Inteligência dos os arts. 505, incisos I e II, e 507,
do NCPC Necessidade, por outro lado, de intimar a agravada, na pessoa de seu
advogado, para recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da
distribuição, nos termos do art. 290, do NCPC
Agravo provido, com
determinação” (24a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2174597-55.2016.8.26.0000, rel. Des. Salles Vieira, j. 15/12/2016, o destaque
não consta do original) e (b) “AGRAVO DE
INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DIFERIMENTO DAS CUSTAS PARA FINAL FALTA DE PREVISÃO
NA LEI No 11.608/2003 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRTUITA PEDIDO
NÃO DEVOLVIDO A EXAME POR NÃO SOLICITADO EM PRIMEIRO
GRAU - RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA”(22a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no2176086-30.2016.8.26.0000, rel. Des.
Matheus Fontes, j. 29/09/2016, o destaque não consta do original).
4.3. Ainda que assim não o fosse, o benefício do
diferimento da taxa judiciária, aplicável às pessoas físicas e jurídicas, previsto no
art. 5o, da LE 11.608/2003, somente pode ser concedido “quando comprovada, por
meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira de seu recolhimento, ainda
que parcial”.
No caso dos autos, o agravante não comprovou a
momentânea impossibilidade econômico-financeira, ainda que parcial, do
recolhimento da taxa judiciária, exigida pelos arts. 5o, caput, e 8o, § único, da LE
11.608/2003.
Isto porque: (a) o pedido do agravante foi formulado
na petição inicial de embargos à execução, cujo valor da causa atribuído é de
R$3.823.339,30; (b) a ação objetiva a cobrança de valores devidos pela prestação
de serviços advocatícios e empréstimo pessoal em valor elevado e (c) o agravante
não carreou aos autos documentos que comprovam a “momentânea
impossibilidade financeira”, ainda que parcial, do recolhimento da taxa judiciária,
exigida pelos arts. 5o, caput, e 8o, § único, da LE 11.608/2003, que não é
comprovada pela ausência de declaração de bens perante a Receita Federal ou o
ajuizamento de ação fiscal pela União Federal.
Meras alegações de impossibilidade econômico-
financeira para arcar com as custas e despesas processuais, como acontece no caso
em exame, não justificam a concessão do benefício do diferimento do pagamento
de custas ao final do processo, nos termos da LE 11.608/03.
Destarte, nos termos da orientação supra, de rigor a
manutenção da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de diferimento no
recolhimento de custas em ação de execução promovida pelo agravante contra o
agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
revogação do efeito suspensivo concedido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator